Tribunal: STF
Processo: ARE 1291514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 22.490/23-STF (documento eletrônico 28).



    A requerente Gleisi Helena Hoffmann, Deputada Federal (PT/PR) e Arilson Maroldi Chiorato, Deputado Estadual do Estado do Paraná; requerem o ingresso no presente processo na qualidade de amicus curiae.



    A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas e da adequada representatividade daquele que a pleiteia, conforme consta no art. 138 do CPC/2015:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação” (grifei).



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise dos requisitos legais, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Na espécie, observo que tais requisitos não foram atendidos e o deferimento da inclusão pleiteada importaria em abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, condição que não se enquadra no desiderato da figura de amicus curiae. 



    Ademais, que a admissão do ingresso deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção. 



    Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, relator da ADI 3.045/DF: 



    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 



    Isso posto, considerando tais premissas, fase processual e louvando o interesse demonstrado por todos os interessados,    indefiro o pedido de habilitação, mas recebo a petição como memorial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator